Tribunal: TJDFT
Processo: 0789201-05.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0789201-05.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: ANTONIO CARLOS PIMENTEL DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra os acórdãos proferidos pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cujas ementas são as seguintes: “Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. REVISÃO DE APOSENTADORIA. APLICAÇÃO DO ART. 48 DA LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL No 769/2008. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA. PRECEDENTE OBRIGATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso inominado interposto pelo autor/recorrente, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão: aplicação do redutor de 5 (cinco) anos previsto para aposentadoria de professor, na hipótese de aposentadoria proporcional. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O autor, professor aposentado, ajuizou a presente ação em desfavor do Distrito Federal e do IPREV, com o objetivo de revisar a proporcionalidade aplicada em seus proventos, de modo que seja considerado como divisor o tempo de contribuição necessário para alcançar a aposentadoria integral de professor (30 anos), na forma do artigo 40, § 1o, I e § 5o da CF (com redação anterior à EC no 103/2019), ao invés do divisor aplicável para a aposentadoria integral dos servidores em geral (35 anos). 4. Constata-se que o servidor laborou por 24 anos, 9 meses e 15 dias (ID 72267678, pág. 52), exercendo a atividade de magistério na educação básica, sendo que em 18/06/2022 foi aposentado, nos termos do artigo 40, § 1o, II, 3o, 8o e 17 da EC no 88/2015, combinado com os artigos 2o, I da Lei Complementar no 152/2015 e 46 e 51 da Lei Complementar Distrital no 769/2008, conforme consta no seu processo de aposentadoria (ID 72267678, pág. 44). 5. O artigo 24, XII, da CF/1988, estabelece a competência concorrente dos entes federativos para legislar sobre previdência social, cabendo aos estados e ao Distrito Federal suplementar as normas gerais editadas pela União. Assim, a Lei Complementar Distrital no 769/2008, que regulamenta o Regime Próprio de Previdência Social do DF, veda explicitamente a redução da idade e do tempo de contribuição dos professores nos casos de aposentadoria proporcional, conforme dispõe o artigo 48: “Para o cálculo do valor inicial dos proventos proporcionais ao tempo de contribuição, será utilizada fração cujo numerador será o total desse tempo e o denominador, o tempo necessário à respectiva aposentadoria voluntária com proventos integrais, conforme o art. 20, III, não se aplicando a redução no tempo de idade e contribuição de que trata o art. 22, relativa ao professor”. 6. Outrossim, a constitucionalidade da Lei Complementar Distrital no 769/2008 foi declarada pelo Conselho Especial do TJDFT no julgamento do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade no 0702648-51.2021.8.07.0018 (TJDFT, Acórdão no 1751504, Rel. Josaphá Francisco dos Santos, Rel.a Designada Maria de Lourdes Abreu, Conselho Especial, j. 05/09/2023). 7. O recurso extraordinário interposto ao acórdão prolatado no referido incidente não foi conhecido, assim como foi negado provimento ao agravo interno manejado, de forma que deve ser aplicada a decisão do Conselho Especial, por se tratar de precedente obrigatório, nos termos do artigo 927, V do CPC. 8. Admitir interpretação diversa implicaria no reconhecimento de hipótese híbrida de aposentadoria pelo Poder Judiciário, violando o princípio da separação de poderes (artigo 2o da CF/1988). 9. Destarte, ante a ausência de previsão legal, o autor não tem direito ao recálculo de sua aposentadoria, a fim de que seja aplicado o divisor da aposentadoria integral (30 anos) em sua aposentadoria proporcional. Escorreita a sentença. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão no 1951174, Rel. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, Primeira Turma Recursal, j. 29/11/2024; TJDFT, Acórdão no 1953456, Rel.a Marília de Ávila e Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, j. 09/12/2024. IV. DISPOSITIVO 10. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/1995. 11. Custas recolhidas pelo recorrente (ID 72267694 e 72267695). Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/1995. _________ Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar Distrital no 769/2008, art. 48; CF/1988, art. 2o e 24, XII; CPC, art. 927, V. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1751504, Rel. Josaphá Francisco dos Santos, Rel.a Designada Maria de Lourdes Abreu, Conselho Especial, j. 05/09/2023; TJDFT, Acórdão no 1951174, Rel. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, Primeira Turma Recursal, j. 29/11/2024; TJDFT, Acórdão no 1953456, Rel.a Marília de Ávila e Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, j. 09/12/2024.” “Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos pelo autor/embargante, em face de acórdão que negou provimento ao recurso inominado interposto, mantendo a sentença de improcedência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em analisar se o acórdão padece de vícios, no tocante à aplicação do artigo 48 da Lei Complementar Distrital no 769/2008. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I –esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Inteligência do artigo 1.022, do CPC, c/c artigo 48, da Lei no 9.099/1995. 4. Na hipótese, os vícios apontados são inexistentes, porquanto o acórdão externou as razões de decidir nos itens 5 a 9, em consonância com o acervo probatório produzido e segundo os limites do pedido. 5. O colegiado reconheceu pela aplicação da decisão do Conselho Especial do TJDFT, segundo a qual foi reconhecida a constitucionalidade do artigo 48 da Lei Complementar no 769/2008, precedente obrigatório, nos termos do artigo 927, V do CPC. 6. O fato de o resultado do julgamento não coincidir com a expectativa da parte embargante não faz exsurgir vício no acórdão proferido. 7. Outrossim, o dever de fundamentação não exige o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, apenas determina que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente. E a adoção de determinado fundamento jurídico pelo julgador, a depender de sua densidade e relevância, afasta, ainda que por arrastamento, eventuais alegações incompatíveis utilizadas pelas partes (STF, AgR no ARE 736290, Rel.a Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 25/06/2013). 8. Sobre o prequestionamento, o Tema no 800 do STF, assim reconheceu: "Presunção relativa de inexistência de repercussão geral dos recursos extraordinários interpostos nas causas processadas nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995". Com efeito, tratando-se de causa sem complexidade fática ou jurídica, e inexistindo qualquer vício no acórdão embargado, não se mostra cabível a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento (Enunciado no 125, FONAJE). IV. DISPOSITIVO 9. Embargos de declaração rejeitados. ________ Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995, art. 48; CPC, art. 1.022; CF/1988, art. 93, IX. Jurisprudência relevante citada: STF, AgR no ARE 736290, Rel.a Min. Rosa Weber, 1a Turma, j. 25/06/2013; Enunciado no 125 do FONAJE.” Verifica-se que a matéria ventilada nos autos trata da “aplicabilidade/inaplicabilidade do redutor de 5 anos ao cálculo do tempo exigido para aposentadoria especial proporcional de professor que exerça função exclusiva de magistério, previsto no art. 40, § 5o da Constituição Federal em face do que dispõe o artigo 48, caput, da Lei Complementar Distrital n. 769/2008”. Quanto a este tema, houve admissão de representativos com envio dos autos ao Supremo Tribunal Federal, onde foram autuados como RE no 1557194. Portanto, diante da criação do grupo de representativo no 05 e a similaridade do caso ao tratado nestes autos, a suspensão do curso processual é medida que se impõe. Assim, determino a suspensão do processo, com fulcro no art. 1.030, IV e art. 1.036, §1o, ambos do CPC. MARCO ANTÔNIO DO AMARAL Presidente da Terceira Turma Recursal